Tribunal: TJDFT
Processo: 0702459-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA. (agravante/executada) em face da decisão (ID 52259804) proferida em sede de cumprimento de sentença (Proc. 0005864-54.2017.8.07.0001), na qual o MM Juízo a quo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e, por consequência, determinou o prosseguimento do feito, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 50304475) apresentado pelo executado sob o argumento de que os créditos anteriores ao termo inicial da recuperação judicial devem ser pleiteados no quadro geral de credores, conforme Enunciado no 100 da III Jornada de Direito Comercial e jurisprudência do STJ. Explica que a homologação do plano de recuperação judicial ocorreu em 10/11/2017 e, como os embargos foram ajuizados dia 31/03/2017, a presente ação deve ser extinta e o crédito requerido no juízo competente. Alternativamente, requer o decote no valor executado, uma vez que alega excesso na execução, já que a quantia deve ser atualizada somente até a data do pedido de recuperação judicial. É o relato do necessário. Decido. Analisando os autos tem-se que foi proferida sentença no dia 30/05/2018 e publicada 07/06/2018, com a condenação dos honorários advocatícios. Assim, tem-se que o crédito foi constituído nesse dia. Conforme afirmado pelo executado, a recuperação judicial ocorreu em 10/11/2017, logo, em data anterior ao crédito. Ora, nos termos do art. 49 da Lei de Falências e de Recuperações de Empresas (LFRE – Lei n.o 11.101/2005), vê-se que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Verifica-se, portanto, que o crédito em questão não se encontra submetido à recuperação judicial, razão pela qual rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença e determino o prosseguimento do feito. À Secretaria: 1. Preclusa essa decisão e não realizado o pagamento, prossiga nos termos da decisão de ID48027143, item 2 e seguintes (bloqueio de valores). Brasília/DF, Segunda-feira, 16 de Dezembro de 2019, às08:41:29. Em suas razões recursais (ID 14091522), a agravante/executada sustenta que, por se tratar de honorários sucumbenciais, cujo fato gerador teria ocorrido em 07/06/2018. O juízo deveria ter extinguido a demanda em razão do crédito estar sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Entende, portanto, “que o pedido de recuperação judicial realizado pela Agravante teve seu requerimento no dia 07/11/2017, desta forma o ajuizamento da ação que originou os créditos sucumbenciais tinha o crédito anterior ao pedido de recuperação judicial, sendo, de forma objetiva mas por consequência, igualmente a origem do crédito sucumbencial” (id 14091522, pg. 8). Requer, assim, que o agravado habilite seu crédito nos moldes da Lei 11.101/05 e posteriormente seja extinta a execução em razão da homologação do plano de recuperação judicial e seu aditivo. Ao fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo, inaudita altera pars, para suspender os efeitos da decisão agravada até decisão final deste agravo de instrumento. O preparo foi devidamente comprovado (id 14091534). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De início, ressalto que, neste momento processual, analisarei apenas o pedido liminar formulado consistente na concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja suspenso os efeitos da decisão agravada. Dito isso, o relator poderá, em hipóteses excepcionais, atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que constante no exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil), já que a regra no sistema processual é a de que a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos para conceder o efeito suspensivo postulado. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e de cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na existência da alegada probabilidade do direito para concessão inaudita altera pars de efeito excepcional ao recurso. A despeito da alegação da agravante/executada no sentido de que seus bens devem ser preservados para garantir o patrimônio da empresa recuperanda e de que o imóvel a ser leiloado é a própria sede da empresa, não vislumbro, prima facie, a ocorrência de erros grosseiros que justifiquem a suspensão de atos expropriatórios determinados pelo juízo de piso referentes à designação da hasta pública do bem imóvel sito à SGCV, lote 7 e 8, Guará/DF, sem a oitiva das partes agravadas. Assim, em cognição sumária, não identifico a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera pars, suspender os efeitos da decisão atacada, sendo cogente privilegiar o contraditório para exame mais aprofundado da questão por ocasião do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.